Tribunal: TJSP
Processo: 1014811-84.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME – MULTA DIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME – MULTA DIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Necessidade de apresentação de receituário médico semestralmente diretamente ao executor da medida (Enunciado no 2 do CNJ) – Precedentes desta C. Câmara – Limitação da multa diária fixada em R$ 100,00 a R$ 10.000,00, em homenagem ao princípio da razoabilidade – Precedentes desta C. Câmara – A contestação apresentada pela Municipalidade ré afasta a redução da verba honorária à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC – Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, diante das particularidades do caso em tela – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Remessa necessária parcialmente provida e recurso voluntário desprovido.